Tribunal: TJES
Processo: 5014723-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014723-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: HONORIO CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SNIPER. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Aeroporto Veículos Ltda contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos do cumprimento de sentença em face de Honório Construções Ltda ME, indeferiu o pedido de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SNIPER e CNIB. O agravante sustenta que o indeferimento contraria os princípios da efetividade da execução, da economia processual e da celeridade, pois ambas as ferramentas são legalmente previstas e úteis para a localização de bens do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode ser deferida independentemente do esgotamento prévio de outros meios de busca de bens; e (ii) estabelecer se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) sem a necessidade de prévia exaustão de diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O sistema SNIPER, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, centraliza e unifica bases de dados para viabilizar a investigação patrimonial e a recuperação de ativos, sendo uma ferramenta complementar aos demais mecanismos de busca de bens.

4.
Não há exigência legal para o esgotamento prévio de outros meios de pesquisa patrimonial antes da utilização do SNIPER, especialmente quando já foram infrutíferas as buscas pelos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud.

5.
O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado a adoção de medidas eficazes para garantir a satisfação do crédito exequendo, sendo indevido delegar ao credor a busca extrajudicial de bens do devedor quando há ferramentas processuais disponíveis para tanto.

6.
O sistema CNIB, regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, tem como finalidade recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade patrimonial, não impedindo a prática de atos sobre bens imóveis, mas alertando terceiros sobre a restrição, o que contribui para a efetividade da execução.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB sem a necessidade de esgotamento de diligências, desde que evidenciada a ausência de bens passíveis de penhora por outros meios tradicionais de busca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode ser utilizado para localizar bens do devedor independentemente do esgotamento prévio de outros mecanismos de busca patrimonial.

2. A decretação de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível sem a necessidade de exaurimento de diligências, desde que haja demonstração da ausência de bens penhoráveis identificados por outros meios.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 4º, 6º, 139, II e IV, 143, II e 797; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Provimento CNJ nº 39/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.816.302/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13.08.2019; STJ, REsp nº 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.05.2019; TJES, AI nº 5002937-59.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 20.09.2024; TJES, AI nº 5001896-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05.08.2024; TJES, AI nº 5014000-18.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para revogar a decisao objurgada e, por conseguinte, deferir o pedido de pesquisas acerca do patrimonio da parte agravada junto aos sistemas SNIPER e CNIB, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
AEROPORTO VEÍCULOS LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos do cumprimento de sentença em face de
Honório Construções Ltda ME,
indeferiu os pedidos de pesquisas pelos sistemas SNIPER e CNIB.

Em suas razões recursais, alega o recorrente em resumo que: i) “o SNIPER é uma ferramenta de pesquisa que integraliza todos os outros sistemas e permite a localização de bens em nome do devedor”; ii) “diversamente do entendimento primário, não há requisito para sua utilização, não sendo necessário que se esgotem outros meios de busca, tais como SISBAJUD e RENAJUD, para seu deferimento, de forma a prestigiar os princípios da economia e celeridade e conferir à execução maior efetividade”; iii) a possibilidade de indisponibilidade de bens da agravada, perante a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, encontra respaldo legal no art. 139, IV do CPC; iv) a inserção de indisponibilidade no sistema não obsta a prática de atos sobre bens imóveis, mas apenas serve para constar expressamente à eventuais terceiros interessados, da ordem de indisponibilidade, que poderá ter como consequência a impossibilidade de registro junto ao Registro de Imóveis, enquanto vigente a restrição.

Por fim, pugna pela reforma da decisão objurgada a fim de que seja determinada a realização da pesquisa SNIPER e anotações pertinentes junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Decisão de Id nº 10329965, deferindo o pedido de efeito
ativo pretendido,
de modo a autorizar o pedido de pesquisas acerca do patrimônio da parte agravada junto aos sistemas SNIPER e CNIB.

Sem contrarrazões, em que pese a parte agravada ter sido devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
AEROPORTO VEÍCULOS LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos do cumprimento de sentença em face de
Honório Construções Ltda ME,
indeferiu os pedidos de pesquisas pelos sistemas SNIPER e CNIB.

Em suas razões recursais, alega o recorrente em resumo que: i) “o SNIPER é uma ferramenta de pesquisa que integraliza todos os outros sistemas e permite a localização de bens em nome do devedor”; ii) “diversamente do entendimento primário, não há requisito para sua utilização, não sendo necessário que se esgotem outros meios de busca, tais como SISBAJUD e RENAJUD, para seu deferimento, de forma a prestigiar os princípios da economia e celeridade e conferir à execução maior efetividade”; iii) a possibilidade de indisponibilidade de bens da agravada, perante a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, encontra respaldo legal no art. 139, IV do CPC; iv) a inserção de indisponibilidade no sistema não obsta a prática de atos sobre bens imóveis, mas apenas serve para constar expressamente à eventuais terceiros interessados, da ordem de indisponibilidade, que poderá ter como consequência a impossibilidade de registro junto ao Registro de Imóveis, enquanto vigente a restrição.

Por fim, pugna pela reforma da decisão objurgada a fim de que seja determinada a realização da pesquisa SNIPER e anotações pertinentes junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Na decisão lançada no ID nº 10329965, deferi o efeito ativo pretendido pela parte agravante, autorizando a autorizar o pedido de pesquisas acerca do patrimônio da parte agravada junto aos sistemas SNIPER e CNIB.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº
10329965
), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, trata-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, na qual a parte agravante busca o adimplemento do crédito exequendo. Para tanto, já adotou diversas medidas visando à efetivação da execução, contudo, sem êxito na localização de bens em nome da parte executada.

No presente caso, impende salientar que, em razão do insucesso de medidas anteriores visando a localização de bens da parte executada, o agravante requereu o acionamento do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos -
SNIPER,
visando identificar possíveis ativos e patrimônio em nome da executada, a fim de satisfazer o crédito pendente, bem como a decretação da indisponibilidade de todos e possíveis bens de titularidade da executada, mediante utilização do sistema
CNIB
- Central de Indisponibilidade de Bens.

Contudo, ao analisar o pedido, o d. Magistrado de origem, indeferiu ambos os pedidos, tendo como fundamento “a possibilidade da pesquisa ser realizada pela parte interessada através de meios de pesquisas privados e disponíveis por acesso virtual, que localizam as relações dos devedores com outras empresas".

Compulsando os autos de referência, nota-se que já foram realizadas as pesquisas pelos seguintes sistemas: BacenJud, RenaJud, InfoJud, todas sem êxito, sendo que o processo tramita desde 2013.

Em relação ao pleito de pesquisa de bens pelo sistema
SNIPER
(
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), destaco que se trata de uma ferramenta desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 para agilizar e facilitar a investigação patrimonial de forma centralizada e unificada, com acesso a diversas bases de dados.

Dessa forma, esgotados os meios tradicionais de busca ao longo do curso do cumprimento de sentença em questão, não há que se delegar ao exequente a busca extrajudicial de bens do devedor, conforme determinou o juízo primevo.

Além disso, destaca-se que não há nenhum requisito ou pressuposto específico para o deferimento da utilização do sistema SNIPER.

Logo, existindo outros sistemas à disposição do Judiciário para tanto, o princípio da cooperação impõe uma postura colaborativa do juiz, no sentido de se adotar as medidas à sua disposição para a localização de bens e satisfação do crédito.

Ademais, não há dúvida sobre a obrigação legal do julgador em auxiliar na rápida solução do litígio (arts. 4º, 6º, 139, II e 143, II, todos do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF).

A esse respeito, destaco a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER se trata de tecnologia de pesquisa lançada recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de promover maior efetividade e celeridade na recuperação de ativos..

2. Tentativas infrutíferas de penhora dos bens da executada. Medida que consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito. Execução que se processa no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do NCPC.

3. Decisão reformada. Recurso provido. (TJES. Data: 20/Sep/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002937-59.2024.8.08.0000. Desembargador: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Bloqueio / Desbloqueio de Valores).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BUSCA DE ATIVOS FINANCEIRO PELO SISTEMA SNIPER – CELERIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL – PRECEDENTES – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – ART. 6º, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

1. O sistema SNIPER, possui o objetivo de centralizar e unificar as bases de dados ora existentes e agilizar a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, de modo que seu deferimento se dá tal como ocorre nas situações em que deferidas outras pesquisas, como o SISBAJUD.

2. Em que pese o valor da causa da presente Execução Fiscal ser baixo (R$ 1.410,70), tal circunstância, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SNIPER, devendo ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora citada, a executada, não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco indicou outros meios de execução que considerasse menos gravosos. Precedentes.

3. O deferimento da medida encontra respaldo no princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º, do CPC/15, pelo qual '‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’'.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES. Data: 05/Aug/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível.Número: 5001896-57.2024.8.08.0000. Desembargador:: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Quebra de Sigilo Bancário).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DA FERRAMENTA SNIPER. DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA AO SIGILO BANCÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pleito de utilização da ferramenta Sniper para viabilizar a identificação de bens penhoráveis. Isso porque a Instância Primeva entendeu que a quebra de sigilo bancário constitui medida atípica e excepcional, que só se justifica quando evidente o interesse público, não sendo esse o caso dos autos, tendo em vista o baixo valor da causa e a ausência de indício de fraude.

2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados, dispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais.

3) O novo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui ferramenta que tem por escopo justamente auxiliar a localização de bens e ativos a serem penhorados, facilitando o procedimento de investigação patrimonial mediante o cruzamento de informações de diferentes bases de dados. Sua utilização, portanto, se dá nos casos em que se pretenda buscar bens do devedor passíveis de penhora, não havendo nenhum requisito ou pressuposto específico para seu deferimento.

4) A garantia do sigilo é mitigada em favor do direito da parte credora de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, o que inclui a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º do Código de Processo Civil. Até mesmo porque não se trata propriamente de quebra de sigilo bancário, mas tão somente de acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos.

5) Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 09/Apr/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5014000-18.2023.8.08.0000. Desembargadora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços).

No tocante a utilização do sistema
CNIB -
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, note-se que tal ferramenta foi instituída pelo Provimento da n. 39, do CNJ, tendo como finalidade "a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada" (art. 2º).

Nesse sentido, considerando a necessidade de evitar dilapidação patrimonial ou eventuais tentativas de alienação e oneração pela devedora, também não vejo qualquer impedimento legal a justificar o seu indeferimento, principalmente, por representar mais uma ferramenta destinada à satisfação do crédito objeto da execução em voga.

Com efeito, o STJ tem se posicionado no sentido de que é possível a utilização do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), para determinar a busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada, sendo desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor,
em execução civil ou execução fiscal
, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. 3. "O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal."

(REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019).

4. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.816.302/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 16/8/2019.)

Confira-se, ainda, os precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000398-28.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A AGRAVADOS: ROGERIO LOYOLA RODRIGUES E OUTROS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CNIB, CNSEG E STN – POSSIBILIDADE – BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO. 1. O juiz, a requerimento do exequente, pode determinar medidas que garantam o efetivo cumprimento da obrigação, como a expedição de ofícios à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), à Confederação Nacional de Seguros Privados (CNSEG) ou SUSEP e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 2. Recurso provido. (TJES. Data: 19/Aug/2021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000398-28.2021.8.08.0000. Desembargador: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Cédula de Crédito Bancário).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010688-34.2023.8.08.0000 AGVTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA AGVDO: FATIMA CRISTINA VIEIRA SEGATTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE ÊXITO EM OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Embora o ordenamento jurídico disponha acerca da necessidade da execução tramitar pelo meio menos gravoso ao devedor, não se pode perder de vista que a natureza do próprio instituto é a satisfação do crédito. 2. A inclusão do nome do devedor no CNIB tem lugar quando já demonstrada a ausência de êxito na busca de bens dele por diversos outros meios sem qualquer êxito. 3. Recurso provido. (TJES. Data: 05/Jun/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5010688-34.2023.8.08.0000. Desembargador: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.Assunto: Adjudicação).

Portanto, regulamentada e implementada ferramenta que vise a garantir maior chance de obter a satisfação integral do direito do credor, tornando os meios de penhora mais efetivos, havendo pedido da parte em razão do insucesso das diligências adotadas no curso da execução, como não há razão para não utilizá-la.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
AEROPORTO VEÍCULOS LTDA

e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para revogar a decisão objurgada e, por conseguinte, deferir o pedido de pesquisas acerca do patrimônio da parte agravada junto aos sistemas SNIPER e CNIB.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar